Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-13.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
ANTONIO DO NASCIMENTO, é embargado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000 -Voto no 11827
2
Voto no 11.827
Embargos de Declaração no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000 (ref. AP 10.812)
Embargante: ANTONIO DO NASCIMENTO
Embargado: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Comarca: Cubatão (3a Vara)
Juiz: Fernanda Regina Balbir Lombardi
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
Embargos
opostos
para
fins
de
prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art.
1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos
dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando
a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio do Nascimento
em face do acórdão proferido nos autos da apelação no 1002347-13.2017.8.26.0157
que, por votação unânime, negou provimento ao apelo do Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 04.12.2020.
Recurso tempestivo.
A parte embargante alega omissão no acórdão guerreado, para fins de
prequestionamento e a fim de obter efeitos modificativos, reiterando os argumentos
apresentados na apelação.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000 -Voto no 11827
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do
acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão no presente caso, conforme alegado pela
parte Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer
dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000 -Voto no 11827
4
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte Embargante, não se
extrai do v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma
vez que a decisão está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as questões
postas nos autos.
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a
decisão de primeiro grau deveria ser mantida.
É imperioso destacar, por primeiro, que o magistrado não está obrigado a
se manifestar sobre todas as alegações das partes se apontou os motivos que
fundamentam a decisão, entendimento corroborado pelo Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC.
NÃO VIOLAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, observo não haver a
alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do
acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida conforme
objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por
elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de
fato ocorreu. (STJ Segunda Turma, AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 04.12.2014).
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige
que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer
a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar
provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT
VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE
SIGILO. REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No
caso, a verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da
quebra de sigilo dos agravantes não prescinde do exame de matéria de
fato, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. II. - O juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000 -Voto no 11827
5
para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da C.F.,
não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, mas tão-somente àquelas que julgar necessárias para
fundamentar sua decisão. III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.
(STF - AI 417161 AgR, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, 21-03-2003).
Ementa: embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário.
Processual
civil.
Omissão.
Inexistência.
Efeitos
infringentes. Impossibilidade. rejeição. 1. O inconformismo, que tem
como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como
prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição
ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do
julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. [...] 5 . Embargos de declaração REJEITADOS. (RE
662059 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em
29/05/2012,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-121 DIVULG
20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos
fáticos e jurídicos foram devidamente enfrentados. Vale lembrar que restou
consignado no acordão que:
Pleiteou o Apelante a cobertura por “invalidez por acidente”, sustentando
que se tratando de doença profissional ou do trabalho, há equiparação
com o conceito de acidente, nos termos do art. 20, I e II, da Lei 8.213/91,
motivo pelo qual faz jus a indenização referente a invalidez por acidente
(IPA).
[...]
A perícia foi realizada em 20/03/2019 (fls. 300) e o laudo pericial
apresentado às fls. 303/314 e esclarecimentos periciais às fls. 334/335 e
344/345.
[...]
Nos esclarecimentos de fls. 334/335 o perito afirmou que se trata de
doença do trabalho adquirida com o exercício e condições de trabalho, o
grau de incapacidade é de 50%, tem condições de voltar ao mercado de
trabalho em funções leve e sem esforço físico ou posição antifisiológicas,
sentar e levantar não constitui sobrecarga da coluna.
Ao prestar novos esclarecimentos às fls. 344/345, o perito deixou claro
que: as lesões degenerativas da coluna vertebral aparecem com a idade e,
devido ao trabalho pesado exercido, ela surge e se agrava mais
rapidamente, sendo o caso do autor típica doença adquirida o trabalho; há
diversas atividades laborais que não são pesados e o autor tem condições
de exercer mesmo com baixa escolaridade; pode exercer trabalhos leves;
as doenças degenerativas são evolutivas e independem do trabalho; a
incapacidade do autor é parcial e permanente por doença do trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000 -Voto no 11827
6
consequente do exercício de trabalho pesado.
Pois bem.
No presente caso não houve a ocorrência de um acidente típico como,
por exemplo, queda da própria altura, automobilístico, pouco importando
em que local ocorreu. O próprio Apelante relata apenas a ocorrência de
doença laboral que teria se iniciado em meados de 2013, conforme
exames juntados aos autos, quando sequer havia apólice vigente.
Considerando que o problema do Apelante é decorrente de doença
laboral, não faz jus a indenização porque não foi contratada cobertura
específica para doença laboral (ILPD), bem como não houve contratação
de cobertura para invalidez funcional permanente total por doença
(IFPD).
[...]
Alega que as doenças profissionais ou do trabalho são equiparadas a
acidentes de trabalho pela Lei 8.213/1991 (que dispõe sobre os planos de
benefícios da Previdência Social). Aduz serem ilegais as cláusulas que
excluem as doenças ocupacionais do conceito de acidente, aduzindo que
são abusivas nos termos do CDC.
Cabe destacar que o contrato apresenta de forma clara o conceito de
acidente pessoal, bem como destaca os riscos excluídos da cobertura
em negrito, não se verificando infringência aos arts. 39 e 54, §4o, do
CDC. Consta das condições gerias do seguro (fls. 73):
[...]
A doença profissional se equipara a acidente de trabalho apenas para fins
previdenciários (seguro social), não se confundindo com o conceito de
acidente (pessoal) para fins de cobertura securitária do seguro facultativo,
destacando que o caso do Apelante é de incapacidade parcial decorrente
de doença laboral, conforme afirma a própria parte e pelo laudo pericial,
que não possuía cobertura na apólice de seguro em grupo contratada pela
empresa na qual o Apelante trabalhava.
Neste sentido é a jurisprudência desta Corte Paulista:
[...]
Consta dos autos que o Apelante era funcionário da empresa Terracom
Construções Ltda. Esta entidade firmara com a Seguradora apelada
contrato de seguro de vida em grupo, com cobertura de morte natural,
assistência funeral e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
(IPA).
[...]
Vale observar que, no caso dos autos, não se está a tratar de segurado que
contratou diretamente com a seguradora, já que in casu a questão se deu
de forma indireta, por ter ingressado no quadro de funcionários de
empresa estipulante.
[...]
Revela-se absolutamente admissível que a apólice em questão, embora
cubra várias hipóteses de sinistro, não cubra todas as ocorrências
potenciais, tais como a de Invalidez Laborativa por Doença (ILPD).
No caso concreto, depreende-se do laudo pericial e esclarecimentos, que
o Apelante possui incapacidade parcial e permanente decorrente de
doença profissional, podendo exercer outras atividades laborais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000 -Voto no 11827
7
[...]
Não é possível realizar a ampliação do espectro de cobertura, adicionando-
se ao rol de hipóteses de sinistro a doença laboral que acometeu o
Apelante, incapacitando-o parcialmente para o labor.
Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos
de divergência, deixou assente que a concessão de aposentadoria pelo
INSS não confere direito automático a indenização securitária contratada
com empresa privada. Vejamos:
[..]
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator: Ministro
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-13.2017.8.26.0157/50000 -Voto no 11827
8
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte Embargante
pretende, na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da
decisão proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator